Tribunal: TJES
Processo: 5000876-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000876-60.2026.8.08.0000

PACIENTE:
GILVAN LOURIANO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a 1ª Vara Criminal de
Linhares
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. PRONÚNCIA CONFIRMADA EM RECURSO. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Gilvan Louriano de Jesus
, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e à consequente revogação da prisão preventiva decretada em ação penal que apura crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
, na qual o paciente se encontra segregado desde 20/12/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há
constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa e na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante do lapso temporal de mais de sete anos de segregação cautelar e da alegada paralisação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo observa o princípio da razoabilidade, que considera as particularidades do caso concreto, sendo inaplicável critério aritmético rígido.

A complexidade do processo, que envolve quatro réus, pluralidade de crimes e necessidade de interposição de Recurso em Sentido Estrito para confirmação da pronúncia, justifica a dilação temporal verificada.

A prolação da decisão de pronúncia em julho de 2022, posteriormente confirmada em grau recursal, atrai a incidência da
Súmula 21 do STJ
, segundo a qual a pronúncia supera a alegação de excesso de prazo da prisão.

A designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para 29/04/2026 demonstra a continuidade da marcha processual e afasta a tese de desídia ou inércia estatal.

A prisão preventiva permanece necessária para a garantia da ordem pública, à vista da
gravidade concreta do delito
, cometido mediante golpes de madeira na cabeça da vítima, cujo cadáver foi enterrado em cova rasa, bem como da existência de indícios de tentativa de ocultação do crime mediante envio de mensagens para simular que a vítima estaria viva.

As circunstâncias do caso revelam periculosidade acentuada, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, sendo justificável a dilação temporal quando o processo apresenta complexidade, pluralidade de réus e necessidade de interposição de recursos próprios da primeira fase do Tribunal do Júri.

A confirmação da pronúncia em sede recursal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A existência de marcha processual regular e a designação de sessão de julgamento afastam a tese de desídia estatal.

A prisão preventiva é adequada e necessária quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o modus operandi violento e a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do crime, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319. Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJe 20/02/2026.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
ao
habeas corpus
impetrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000876-60.2026.8.08.0000

PACIENTE:
GILVAN LOURIANO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a 1ª Vara Criminal de
Linhares
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

GILVAN LOURIANO DE JESUS
, contra ato tido por ilegal do MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Linhares/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa
, asseverando que o
paciente

GILVAN LOURIANO DE JESUS
se encontra segregado preventivamente desde 20/12/2018.

Argumenta que a instrução processual para a segunda fase do rito do Tribunal do Júri encontra-se estagnada, totalizando mais de sete anos de acautelamento sem a entrega da prestação jurisdicional definitiva.

Aduz que o feito está sem movimentação relevante desde abril de 2025, o que configuraria desídia estatal.

Em sede de informações, a autoridade coatora esclareceu que a ação penal apura crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
. Ressaltou a complexidade do feito, que conta com
pluralidade de réus
(quatro denunciados) e necessidade de interposição de Recurso em Sentido Estrito para confirmar a pronúncia. Informou, ainda, a elevada carga de trabalho da unidade judiciária, que possui competência privativa para crimes dolosos contra a vida e tráfico de drogas, além de cerca de 890 presos provisórios sob sua jurisdição. Por fim, comunicou a designação da
Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 29/04/2026
.

O pedido liminar foi
indeferido
p
or este
Relator por não vislumbrar flagrante ilegalidade perceptível de plano.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer técnico, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo que o lapso temporal é justificado pela complexidade da causa e que a custódia permanece necessária para a garantia da ordem pública.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

O
Habeas Corpus
é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, que exige que o alegado constrangimento ilegal seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade. Não se admite, nesta via estreita, dilação probatória ou exame aprofundado de fatos controversos.

A questão central cinge-se à verificação de excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar do
paciente

GILVAN LOURIANO DE JESUS
e na tramitação da ação penal de origem.

Do Excesso de Prazo.

É cediço que a aferição da razoável duração do processo não deve se pautar por critérios puramente matemáticos, mas sim pelas peculiaridades do caso concreto e pelo
princípio da razoabilidade
.

No caso vertente, a dilação havida é justificada pela
complexidade da causa
, que envolve quatro réus e a necessidade de julgamento de recursos na primeira fase do rito escalonado do Júri.

Ademais, a autoridade coatora demonstrou que o feito segue regular tramitação, tendo sido a decisão de pronúncia proferida em julho de 2022 e confirmada em sede recursal.

Incide, na espécie, a
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

Outrossim, a recente designação da sessão de julgamento para
29/04/2026
demonstra que o Poder Judiciário está adotando as medidas necessárias para a conclusão do feito em tempo proporcional à sua complexidade, afastando a tese de desídia.

A Jurisprudência do STJ reforça que o excesso de prazo deve ser avaliado à luz da ausência de inércia judicial, o que não se verifica nos autos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante busca a revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, alegando excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e na ausência de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar a alegação de mora processual injustificada, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

5. A prisão preventiva do agravante foi reavaliada pela autoridade competente dentro do prazo legal, não havendo constrangimento ilegal por ausência de revisão periódica.

6. A tramitação processual, embora prolongada, está justificada pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências específicas, não havendo inércia ou desídia do aparato judicial.

7. A alegação de aplicação equivocada da Súmula n. 15 do TJCE não procede, pois tal enunciado não foi utilizado na decisão monocrática impugnada.

8. A análise da legitimidade da prisão preventiva não foi objeto de debate no Tribunal de origem, sendo inviável o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento:

1. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação processual apresenta regular andamento em ação penal complexa, com pluralidade de réus e de fatos delitivos, e ausente desídia do Judiciário. 3. A revisão periódica da prisão preventiva deve ser realizada no prazo de 90 dias, conforme previsto em lei, sendo suficiente a reavaliação da custódia cautelar pela autoridade competente. 4. A análise da legitimidade da prisão preventiva não pode ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando não debatida pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.850/13, arts. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 907.485/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC 210.209/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 980999/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no RHC 202231/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no RHC 202354/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC 217.368/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.08.2025.

(AgRg no RHC n. 225.820/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

Da Necessidade da Prisão Preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, remanescem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta e o
modus operandi
extremado justificam a medida excepcional para a garantia da ordem pública.

Segundo a denúncia, o crime foi cometido mediante golpes de madeira na cabeça da vítima, Aline Fagundes dos Anjos, cujo corpo foi enterrado em uma cova rasa e descoberto apenas um ano e meio depois. Além disso, há indícios de que o paciente participou de ardil para simular que a vítima estaria viva, enviando mensagens a familiares a partir de seu aparelho telefônico.

Tais circunstâncias revelam
periculosidade social
e desvalor da conduta, tornando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do
paciente

GILVAN LOURIANO DE JESUS
, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)